Tribunal: TJPA
Processo: 0002292-91.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002292-91.2019.8.14.0012

APELANTE: DEIVID FERREIRA DE SA, FRANCESMARQUES ROSA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0002292-91.2019.8.14.0012

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Cametá/PA

Apelantes:
Deivid Ferreira de Sá e
Francemarques Rosa Souza

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) Primeira fase. Pena-base. Análise da circunstância judicial, previstas no art. 59 do CP, valorada negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as circunstâncias do crime não é suficiente para esse fim, eis que, além de ser elementar do tipo, já foi valorada em outras fases da dosimetria.

2) Em razão da pena-base ser fixada no mínimo legal, restaram
prejudicados os demais pedidos contidos no apelo, na medida em que é inviável que o
quantum
da reprimenda seja reduzido abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, por força da Súmula 231 do STJ. Não conhecimento.

3) Pena final de ambos os recorrentes fixada em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa à ordem de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime, redimensionando-se a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/04/2023 e 02/05/2023,
à unanimidade
, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO para
afastar da dosimetria de ambos os recorrentes a valoração negativa atribuída circunstâncias do crime,
redimensionando-se a pena
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEIVID FERREIRA DE SÁ e FRANCESMARQUES ROSA SOUZA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, nos autos da ação penal n° 0002292-91.2019.8.14.0012, que os condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II do CP, fixando a pena do acusado Deivid em 09 (nove) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa à ordem de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e a pena do acusado Francesmarques em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa à ordem de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 9146759 – Pág. 1/10), os recorrentes defendem que as circunstâncias do crime foi valorada negativamente pelo juízo ‘a quo’ sem, contudo, apresentar fundamentação idônea para tanto, pelo o que requerem que suas penas bases sejam fixadas no mínimo legal.

Em caso de manutenção da valoração negativa, requerem que o aumento da pena-base respeite a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Na segunda fase da dosimetria, pugnam para que as atenuantes sejam reduzidas à fração de 1/6 (um sexto), eis que entendem não haver justificativa para a utilização de fração mais gravosa.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 9146762 – Pág. 1/6
), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o parcial provimento do recurso, para que haja o redimensionamento da pena-base do réu Deivid, adotando a mesma fração do apelante Francesmarques.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, a fim de que seja redimensionada a pena-base dos recorrentes a um patamar mais justo e proporcional (Num. 10451218 – Pág. 1/11).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que,
na primeira fase
, sejam valoradas como neutra as circunstâncias do crime ou, não sendo esse o entendimento, que o aumento da pena-base respeite a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima e que,
na segunda fase
, as atenuantes reconhecidas em sentença sejam reduzidas à fração de 1/6 (um sexto).

Pois bem. Inicialmente,
com relação a fixação da pena-base
, argumentam os acusados que a pena-base foi exasperada tendo por base fundamentação própria da natureza delitiva, pelo o que requerem que sejam tidas como neutras.

Note-se que o magistrado agravou a pena-base com a mesma fundamentação para ambos os réus, pelo o que estas serão analisadas conjuntamente.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente, para ambos os recorrentes, apenas 01 (uma) circunstância judiciai, qual seja, as circunstâncias do crime.

Analisando os autos, observa-se que o magistrado a valorou negativamente, sob o argumento de que “
a vítima foi, inesperadamente, surpreendida pela conduta do acusado e seu comparsa, lhe reduzindo a capacidade de reação frente à investida criminosa, além de demonstrar maior grau de destemor e indiferença com a lei
”.

Extrai-se, portanto, 03 (três) fundamentos à valoração negativa da circunstância judicial em comento: (1) o concurso de agentes, eis que a conduta foi praticada pelo “
acusado e seu comparsa
”; (2) a atitude surpresa e inesperada em desfavor da vítima, reduzindo-lhe a capacidade de reação e; (3) o maior grau de destemor e indiferença com a lei.

Quanto ao primeiro fundamento acima destacado, observo que o concurso de agentes restou devidamente demonstrado nos autos através do depoimento da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação em juízo e, ainda, do próprio interrogatório dos réus.

No entanto, evidencio que tais fatos já foram valorados na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez que o magistrado majorou a pena em 1/3 (um terço) de ambos os recorrentes, nos termos do art. 157, §2°, II do CP, isto é, pela comprovação do concurso de pessoas.

Note-se, portanto, que a circunstância judicial e a causa de aumento foram aplicadas sob o mesmo fundamento, importando em manifesto
bis in idem
, pelo o que tal argumento não pode ser utilizado nessa fase da dosimetria da pena.

Quanto ao segundo fundamento, destaco que ele também não pode ser utilizado para esse fim.

Isso porque, o legislador penal optou por punir mais severamente o delito de roubo tendo por consideração os seus meios de execução, quais sejam, a grave ameaça, a violência à pessoa
e/ou qualquer meio capaz de reduzir a possibilidade de resistência da vítima
.

Logo, o fato de os réus terem agido de forma inesperada e surpreendente, reduzindo a capacidade da vítima, é conduta que está contida no núcleo do tipo penal do roubo, não podendo este motivo servir para exasperar a pena.

Por fim, quanto ao argumento de que restou demonstrado o maior destemor e indiferença com a lei, entendo que este se mostra genérico não tendo nenhuma relação concreta com os fatos apurados nesse feito, pelo o que também não serve para majorar a pena-base

Sendo assim,
faço o decote da circunstância judicial da circunstância
, em razão de não haver qualquer outra justificativa idônea apta a fundamentar sua valoração negativa. E, considerando
não haver outras
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, entendo que a
pena-base de ambos os recorrentes deve ser fixada no mínimo legal
.

Diante disso, entendo que
restaram prejudicados os demais pedidos contidos no apelo
, na medida em que é inviável que o
quantum
da reprimenda seja reduzido abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, por força da Súmula 231 do STJ, pelo o que deixo de conhecê-los.

Passo ao redimensionamento da pena imposta aos recorrentes

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Inicialmente, quanto ao recorrente
Deivid Ferreira de Sá
, n
a
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão e não havendo
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, não obstante a existência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reitero a impossibilidade de redução da pena
aquém do mínimo previsto em abstrato, por força da Súmula 231 do STJ, pelo o que
mantenho a pena provisória no mínimo legal de

0
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu praticou o crime em concurso de pessoas, o magistrado aumentou a pena em 1/3 (um terço). Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que
redimensiono a pena definitiva para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa à ordem de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razão da pena ora alcançada, estabeleço o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Quanto ao recorrente
Francemarques Rosa Souza
,
n
a
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão e não havendo
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, não obstante a existência da atenuante da confissão espontânea, reitero a impossibilidade de redução da pena
aquém do mínimo previsto em abstrato, por força da Súmula 231 do STJ, pelo o que
mantenho a pena provisória no mínimo legal de

0
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu praticou o crime em concurso de pessoas, o magistrado aumentou a pena em 1/3 (um terço). Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que
redimensiono a pena definitiva para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa à ordem de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razão da pena ora alcançada, estabeleço o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal
para
afastar da dosimetria de ambos os recorrentes a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime
, fixando a pena final de
Deivid Ferreira de Sá e
Francemarques Rosa Souza

em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa à ordem de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime semiaberto, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 08 de maio de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023